Tribunal: TJDFT
Processo: 0001495-59.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001495-59.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA AUXILIADORA GOMES, MARIA EFIGENIA DE FREITAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Coordenadoria deferiu a isenção da contribuição previdenciária no item 2 da decisão de ID 12926424. O parágrafo 18 combinado com o 21 do artigo 40 da Constituição Federal estabelece que incidirá contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. Assim, determino que a Contadoria Judicial certifique se o valor da seguridade social constante na planilha de ID 12683929 refere-se ao montante que supera o dobro do teto dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. Caso contrário, o cálculo deverá ser refeito de modo que a incidência da seguridade social ocorra apenas em relação ao valor que superar o dobro do referido teto. Após, a apuração do novo valor, se o caso, a Contadoria deverá, ainda, subtrair do novo montante o valor da previdência deduzido na planilha de cálculo de ID 12683929, a fim de verificar a existência de saldo a receber em benefício da credora MARIA AUXILIADORA GOMES. Publique-se. Brasília, 04 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios